Tribunal: TJDFT
Processo: 0011225-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011225-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 52063481, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e aos substituídos ERIVALDO FERNANDO FERNANDES, MARIA CRISTINA RIBEIRO BRANQUIN, MARIA DE FATIMA DA SILVA, MARIA FERREIRA CAMPOS DE PAULO e ESPÓLIO DE ROSA ELISIA DE OLIVEIRA, em decorrência da decisão de ID: 49309898. As partes foram intimadas sobre os cálculos judiciais e ambas anuíram com os valores (ID: 52484633 e ID: 54196249). O credor e o devedor foram chamados a se pronunciarem sobre o comunicado da COORPRE de ID: 52144747. O exequente e o ente Distrital reconheceram o pagamento de obrigação quanto à MARIA ELISA HECHT NUNES, requerendo em consequência a extinção da presente execução quanto a ela, nos termos no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil (ID: 53819219 e ID: 54196249). Em pesquisa aos autos, extrai-se que os honorários contratuais foram deferidos no ID: 11962147, em 26/6/2015. É o relato necessário. Passo a decidir. I. Ante o pagamento, julgo extinta a presente execução em face de MARIA ELISA HECHT NUNES. II. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca de os cálculos judiciais (ID: 52063481), homologo-os. III. Quanto ao destaque da verba contratual, por ser o contrato de honorários da entidade de classe com seus advogados anterior a vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), conforme se vê no ID: 11962147, deferido em 26/6/2015, é imprescindível a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários sobre o montante da condenação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema repetitivo 1.175. Assim, em estrita observância ao precedente, concedo ao causídico o prazo de 30 (trinta) dias úteis para carrear aos autos os contratos individuais. Transcorrido o prazo sem que sejam colacionadas as autorizações dos titulares dos créditos, as ordens de pagamento serão expedidas em benefício dos substituídos, considerando o valor integral. Brasília, 6 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador